Tribunal: TJDFT
Processo: 0739411-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE DELITO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. LEGALIDADE. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. AFASTAMENTO DE MAJORANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROXIMIDADE COM O LOCAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS. REDUÇÃO DA PENA. RESTITUIÇÃO DE BEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou como incursos no art. 33, caput, c/c art. 40, III e VI, da Lei 11.343/2006. A Defesa da ré alega nulidade da busca domiciliar e pede o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, bem como a restituição de veículo apreendido. O réu impugna somente a dosimetria da pena, buscando redução da pena-base e aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas em sua integralidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da entrada dos policiais na residência dos acusados sem mandado judicial; (ii) definir se houve bis in idem na valoração da natureza e quantidade das drogas em fases distintas da dosimetria da pena; (iii) determinar se são aplicáveis as majorantes previstas no art. 40, III e VI, da Lei de Drogas; e (iv) avaliar a possibilidade de restituição de veículo apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada dos policiais no domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme art. 5o, XI, da CF/1988 e jurisprudência do STF (Tema 280) e STJ.
4. A ausência de testemunha civil e de gravação audiovisual da diligência não invalida, por si só, a busca domiciliar, especialmente quando há elementos objetivos que comprovam a urgência e a legalidade da medida.
5. A valoração da natureza das drogas na primeira fase da dosimetria e da quantidade na terceira fase configura bis in idem, vedado pela jurisprudência vinculante do STF no Tema 712, impondo-se a consideração do binômio como vetor único na individualização da pena.
6. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 deve ser afastada, por ausência de demonstração da efetiva proximidade ou direcionamento da mercancia a frequentadores de instalações esportivas.
7. As penas devem ser recalculadas, com reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, diante da valoração negativa da natureza e quantidade na fase inicial da primariedade dos réus e da ausência de vínculo com práticas delitivas.
8. A restituição do veículo é cabível, tendo em vista que restaram comprovados os requisitos do art. 118 do CPP: demonstração da propriedade, inexistência de indícios concretos de utilização do bem como instrumento ou produto do crime, e ausência de demonstração de que o veículo integrava o patrimônio advindo da atividade ilícita.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44; CPP, art. 118; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o, e 40, III e VI; CC, art. 1.267.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STF, ARE 666.334-RG, Rel. Min. Teori Zavascki (Tema 712); STJ, AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 28.08.2023; STJ, HC 407.689/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 27.09.2017.